Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Conflito negativo de competência relativa entre Juízo Cível de Brazlândia e de Brasília. PASEP. Inadmissibilidade de declinatoria fori ex officio. Foro aleatório não configurado.
1. É inadmissível o controle ex officio de competência relativa, salvo eventual abusividade consistente, no que interessa ao caso, na escolha aleatória de foro, hipótese não configurada, pois a demanda foi ajuizada no foro da sede do réu.
2. Declara-se a competência da 12a Vara Cível de Brasília – Juízo suscitado.